Tribunal: TJSP
Processo: 2325595-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios para Ifood, Netflix, Amazon e Uber, para busca de informações cadastrais e de consumo do devedor. Indeferimento. Medida inadequada e ineficaz. Ofício à ANAC, sistema de informação cadastral que pode ser utilizado pelo exequente para garantir a satisfação do crédito e que exigem a intervenção do Poder

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios para Ifood, Netflix, Amazon e Uber, para busca de informações cadastrais e de consumo do devedor. Indeferimento. Medida inadequada e ineficaz. Ofício à ANAC, sistema de informação cadastral que pode ser utilizado pelo exequente para garantir a satisfação do crédito e que exigem a intervenção do Poder Judiciário. Art. 772, III, CPC. Recurso parcialmente provido.